Tribunal: STF
Processo: AI 459403
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (Súmulas
 282 e 356): alegada ofensa ao princípio da legalidade que, se
ocorresse, seria indireta ou reflexa, que não enseja recurso
extraordinário: incidência da Súmula 636.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).